Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PERSEGUIÇÃO. INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I – Deve ser revogada a prisão preventiva quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal e artigo 12-C, §2o, da Lei Maria da Penha.
II – Ordem concedida.